Tribunal: TJDFT
Processo: 0747476-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747476-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE GUEDES SAIDE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paulo Henrique Guedes Saide contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Guará que, em ação de busca e apreensão (proc. no 0700520-07.2020.8.07.0014), lançou restrição de circulação sobre o veículo objeto da lide e arbitrou honorários advocatícios em favor do advogado do autor (ID no 21022155, págs. 43-44). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 21106251, págs. 1-2). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 22310870) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 4. Diante do pedido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO